Tribunal: TJDFT
Processo: 0747671-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE VERBA INDEVIDAMENTE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora referente às quantias recebidas a título de auxílio moradia majorado, no período de setembro/2015 a setembro/2017, bem como para determinar ao requerido que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condená-lo a restituir as quantias já descontadas.
2. O fato relevante. O recorrente alega que houve erro operacional no pagamento da verba à parte autora e não de interpretação errônea da legislação. Sustenta que a servidora tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, não havendo que se falar em boa fé, devendo ser condenada na restituição da quantia indevidamente recebida, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao Erário pela recorrida da quantia de R$ 21.888,72, recebida a título de auxílio moradia majorado, no período de setembro/2015 a setembro/2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (Súmula 473 do STF). Todavia, tal exercício de autotutela possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
6. Embora no julgamento doTema1.009/STJ tenha se retirado a presunção da boa-fé objetiva do servidor que recebe pagamentos indevidos por erro da Administração, consignou-se a ressalva acerca da demonstração dessa boa-fé pelo servidor. É o caso posto em análise, no qual se extrai que a legalidade ou ilegalidade no recebimento das verbas não era facilmente constatável pela servidora. Como bem ressaltou a sentença recorrida: “se a parte autora recebeu auxílio-moradia majorado em conformidade com o que entendia estar correto tanto pelo Setor de Pagamento da Polícia Militar como pela própria Procuradoria Geral do Distrito Federal, não há falar em devolução ao erário, sendo certo proceder apenas à suspensão do pagamento, situação que já foi implementada” (ID 65201844).
7. Portanto, no caso concreto, está evidente a boa-fé objetiva da parte autora, assim como a impossibilidade de constatação do erro administrativo, de modo que não há que se falar em ressarcimento, não merecendo qualquer reparo a sentença proferida. Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal: Acórdão 1844865, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 15/4/2024; Acórdão 1756239, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 11/9/2023.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. Recorrente isento de custas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Jurisprudência relevante citada: STF Súmula 473; STJ Tema 1009; TJDFT, Acórdão 1844865, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, j. 15/4/2024; Acórdão 1756239, Rel. Giselle Rocha Raposo, j. 11/9/2023.